Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. CÁLCULOS DA CONCESSIONÁRIA. PREJUÍZOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PARA O CONDOMÍNIO. REPETITIVO No 1.166.561 DO STJ. DISTINGUISHING.
1. O Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, dispõe que o consumo de água será apurado por meio de hidrômetros e resulta da diferença de duas leituras consecutivas no mesmo aparelho, por meio do sistema de medida em metros cúbicos (arts. 28 a 30). O usuário que consumir uma média mensal inferior a 10 m3 (dez metros cúbicos) por unidade de consumo, deverá pagar a quantia correspondente ao valor atribuído a 10m3 (dez metros cúbicos), considerado como consumo mínimo (arts. 31 a 34).
2. Essa regra não se aplica a conjuntos de habitações coletivas, como condomínios edilícios ou rústicos com hidrômetro único.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1.166.561, decidiu que é incabível a cobrança de tarifa de água multiplicando-se o consumo mínimo presumido pelo número de unidades existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local. No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal.
4. Distinguishing. A respeitável decisão do STJ não foi tomada com base nos critérios legais adotados pela CAESB, nem teve por objetivo aumentar o custo do consumo de água para os moradores de condomínio com hidrômetro único. A finalidade dessa decisão é exatamente o contrário: não prejudicar o condômino por métodos como, por exemplo, a cobrança por estimativa.
5. O método adotado pela CAESB, além de expressamente aprovado pela legislação que trata da matéria, pode beneficiar o consumidor em algumas situações, seja nos casos de consumo inferior a 10m3 por unidade, seja nos casos de consumo medido superior a 10m3.
6. A Lei Distrital no 6.272/2019, datada de 8/2/2019, com efeitos a partir de 1o/6/2020, implementou uma nova forma de cobrança das tarifas de água e esgoto no Distrito Federal e extinguiu o fim do consumo mínimo de 10m3 de água por mês de cada unidade. O pagamento, portanto, ocorrerá pelo consumo efetivamente medido.
7. Evidenciado que, no caso concreto, os preços cobrados pela concessionária prejudicaram o consumidor, antes da Lei Distrital no 6.272/2019, é de rigor o reconhecimento de que tais cobranças são inviáveis, devendo-se utilizar, portanto, para o seu benefício, o volume efetivamente registrado no hidrômetro.
8. Recurso conhecido e não provido.